Tribunal: TJDFT
Processo: 0702068-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702068-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAMASTOR VIEIRA BRANDAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que o autor, ora agravante, seja submetido a “nova avaliação psicológica com critérios objetivos e não sigilosos” no concurso público de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Alega o agravante que o edital não apresentou critérios objetivos e detalhados quanto à avaliação psicológica. Sustenta que esses critérios foram informados somente no relatório apresentado ao candidato, quando deveriam ter sido divulgados antes do exame, por meio do edital. Informa que foi considerado apto na avaliação psicológica para outro cargo - escrivão - também da Policia Civil do Distrito Federal. Entende que o ato que o excluiu do certame é nulo. Pede o deferimento da tutela de urgência para que seja submetido a nova avaliação psicológica e participe das próximas etapas do concurso. É o breve relato. Defiro a gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. O agravante alega que o edital não divulgou critérios objetivos para a avaliação psicológica e pretende ser reavaliado com base em critérios objetivos. A avaliação psicológica em concurso público (psicotécnico) foi objeto de múltiplas ações, o que levou o Supremo Tribunal Federal a editar dois temas: Tema 338: Exigência do exame psicotécnico em concurso público, sem previsão em lei, e critérios de avaliação. Tese: A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015. Tema 1009: Realização de novo exame psicotécnico em candidato que teve o primeiro teste anulado por ausência de objetividade dos critérios de correção estabelecidos no edital. Tese: No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame. Os critérios para aferir a validade da avaliação psicológica são, portanto, previsão legal e editalícia do exame e adoção de critérios objetivos, que permitam que o candidato compreenda o motivo de sua aprovação ou reprovação, mantendo assim conduta isonômica da Administração Pública. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. VALIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. O Tribunal de origem registrou expressamente que a "reprovação do candidato (...) se baseou em critérios objetivos" e que se depreende "da análise do edital" que "(...) o exame psicológico consistirá em avaliação técnica e padronizada de características cognitivas e de personalidade dos candidatos, mediante emprego de técnicas científicas. Ainda, nos itens subsequentes estão elencadas todas as normas que regulam sua realização". Não há como rever esse entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.992.770/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022.) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458, II E 535, I E II DO CPC NÃO CONFIGURADA. IRRESIGNAÇÃO QUE SE FUNDA, TÃO SOMENTE, NESSA ALEGAÇÃO. LEGALIDADE DO EXAME. PREVISÃO EM LEI. OBJETIVIDADE DAS QUESTÕES NÃO CONTESTADAS. IRRESIGNAÇÃO QUE SE FUNDA, TÃO SOMENTE, NESSA ALEGAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso em apreço, o acórdão recorrido solveu fundamentadamente toda a controvérsia posta, tendo expressamente consignado que não há que se falar em ilegalidade do exame psicológico, uma vez que presentes: (a) expressa previsão no edital de realização de avaliação psicológica e (b) previsão legal do exame para admissão na carreira de Policial Militar do Estado de Minas Gerais. Consignando, ainda, que a perícia judicial realizada por profissional devidamente habilitada, confirmou a contra indicação do autor para ingresso na carreira militar. 2. Não se constatando a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 535 do CPC/1973, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão do Tribunal de origem não autoriza o seguimento do Agravo Regimental fundamentado apenas nessa isolada alegação. 3. Ademais, impõe-se registrar que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte afirmando a legalidade do exame psicológico em etapas de concurso público, desde que previsto em lei e com adoção de critérios objetivos. 4. Agravo Regimental do Particular a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 670.089/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 4/2/2019.) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXAME PSICOTÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR APROVAÇÃO EM EXAME PARA CONCURSO DISTINTO. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E NO EDITAL NORMATIVO. MOMENTO OPORTUNO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, PUBLICIDADE E CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO MANDAMUS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Em face do disposto no art. 64 da Lei Distrital n. 4.949/12, não se pode levar em consideração o fato de o Impetrante ter logrado aprovação em exame psicotécnico aplicado em concurso distinto. III - Havendo previsão, na legislação de regência e no edital do certame, do exame psicotécnico como etapa do concurso, não há o que se questionar quanto ao momento oportuno para sua realização. IV - Não se constatou a alegada violação ao princípio da publicidade, nem tampouco de cerceamento de defesa, uma vez que no item 10 do Edital n. 1 - SEAP-SSP/2014, fl. 35e, consta os critérios objeto da avaliação psicológica. Por outro lado, às fls. 95-111e/119-122e, constam, respectivamente, a ciência pelo impetrante do laudo detalhado de sua avaliação psicológica e o recurso interposto, bem como a resposta da Administração ao referido recurso, tendo sido garantido a ciência da avaliação psicológica e os meios de impugnação. V - Quanto à alegada adoção de critérios subjetivos na aplicação do exame psicotécnico, e a suposta confusão entre a banca de aplicação do exame e a revisora, verifica-se que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual o mandado de segurança não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito alegado. VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS n. 55.703/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 8/6/2018.) Na hipótese, o edital de abertura do concurso, EDITAL No 1 – PCDF – AGENTE, de 30 de junho de 2020, estabeleceu a necessidade da avaliação psicológica, estabelecendo os critérios, nestes termos: 14.2 A avaliação psicológica, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, ocorrerá dentro dos parâmetros estabelecidos na Lei Federal no 4.878/1965, no Decreto Federal no 9.739, de 28 de março de 2019, e nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia no 10/2005, no 02/2016 e no 009/2018. 14.3 Considera-se avaliação psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos validados cientificamente, que permitem identificar a compatibilidade das características psicológicas do candidato, com base nas características resultantes do Estudo Científico das atribuições e responsabilidades do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, nos termos do art. 63 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 14.3.1 A avaliação psicológica visa verificar, entre outros, habilidades específicas, tipos de raciocínio e características de personalidade, importantes para o bom desempenho das atividades do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, tais como: controle emocional, disciplina, autoconfiança, relacionamento interpessoal. 14.3.2 A avaliação psicológica avaliará também as características de personalidade restritivas ou impeditivas ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo como, por exemplo, agressividade inadequada. 14.4 A avaliação psicológica poderá compreender a aplicação coletiva e(ou) individual de instrumentos capazes de aferir, de forma objetiva e padronizada, os requisitos psicológicos do candidato para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo. 14.5 A avaliação psicológica será realizada por banca examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. 14.6 A banca examinadora deverá utilizar-se de testes psicológicos validados no país e aprovados pelo CFP, em conformidade com a Resolução no 009/2018. 14.7 A aplicação dos testes psicológicos será realizada em conformidade com as normas em vigor para testagem. 14.8 O resultado na avaliação psicológica será obtido por meio da análise dos testes psicológicos utilizados, considerando os critérios estabelecidos a partir dos requisitos psicológicos necessários ao desempenho das atribuições, em conformidade com o Estudo Científico do Cargo. 14.9 Na avaliação psicológica, o candidato será considerado apto ou inapto. 14.9.1 Será considerado apto o candidato que apresentar características compatíveis com os requisitos psicológicos necessários para o exercício do cargo. 14.10 O candidato considerado inapto na avaliação psicológica ou que não comparecer à avaliação, no local, na data e no(s) horário(s) previstos para a sua realização, no edital específico de convocação, será eliminado do concurso. 14.11 A inaptidão na avaliação psicológica não significa, necessariamente, incapacidade intelectual e(ou) existência de transtornos de personalidade. Indica apenas que o candidato não atendeu aos requisitos exigidos para o exercício do cargo pretendido. 14.12 A publicação do resultado na avaliação psicológica listará apenas os candidatos aptos, em obediência ao que preceitua o art. 6o da Resolução no 002/2016 do CFP. 14.13 Será assegurado ao candidato inapto conhecer as razões que determinaram a sua inaptidão, por meio da Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão. 14.13.1 A Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão é o procedimento técnico, de caráter exclusivamente informativo, no qual um psicólogo contratado pelo Cebraspe explica ao candidato o seu resultado e esclarece suas eventuais dúvidas. 14.14 Durante a Sessão de Conhecimento, o candidato recebe o laudo psicológico que apresenta o resultado do candidato, em formato objetivo, gráfico e numérico, contendo todos os instrumentos aplicados, os critérios utilizados em cada teste e o critério final para a aptidão na avaliação psicológica. 14.15 O resultado obtido na avaliação psicológica poderá ser conhecido apenas pelo candidato ou pelo candidato, com o auxílio de um psicólogo, constituído às suas expensas, que irá assessorá-lo ou representálo, no local e perante psicólogo designado pelo Cebraspe. 14.15.1 O psicólogo contratado pelo candidato, se for o caso, deverá apresentar, na Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão, comprovação de registro no Conselho Regional de Psicologia, ou seja, a Carteira de Identidade Profissional de Psicólogo. 14.16 Na Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão, serão apresentados aos psicólogos constituídos e apenas a esses, os Manuais Técnicos dos testes aplicados no certame, que não são comercializados. 14.17 Não será permitido ao candidato, nem ao psicólogo contratado, gravar a Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão e nem retirar, fotografar ou reproduzir os manuais técnicos, os testes psicológicos, as folhas de respostas do candidato e Estudo Científico do cargo. 14.18 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado provisório na avaliação psicológica poderá fazê-lo, conforme procedimentos disciplinados no respectivo edital de resultado provisório. 14.19 O candidato considerado inapto na avaliação psicológica poderá interpor recurso, orientado ou não pelo seu psicólogo representante. 14.20 A apresentação da resposta ao recurso administrativo, interposto contra o resultado provisório da avaliação psicológica, conterá a identificação e a assinatura de três responsáveis técnicos pelo recurso, sendo estes profissionais diversos daqueles que efetivaram a avaliação psicológica questionada. 14.21 Demais informações a respeito da avaliação psicológica constarão em edital específico de convocação para essa fase. O ato convocatório dos candidatos para a avaliação psicológica, EDITAL No 24 – PCDF – AGENTE, de 5 de setembro de 2022, estabeleceu critérios complementares: 4.2 A avaliação psicológica ocorrerá dentro dos parâmetros estabelecidos na Lei Federal no 4.878/1965, no Decreto Federal no 9.739, de 28 de março de 2019, e nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia no 10/2005, no 02/2016 e no 009/2018. 4.3 Considera-se avaliação psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos validados cientificamente, que permitem identificar a compatibilidade das características psicológicas do candidato, com base nas características resultantes do Estudo Científico das atribuições e responsabilidades do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, nos termos do art. 63 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 4.3.1 Serão avaliados os requisitos psicológicos necessários ao desempenho das atribuições do cargo Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, dentro dos parâmetros estabelecidos nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia (CFP) no 10, de 27 de agosto de 2005; no 2, de 21 de janeiro de 2016 e no 9, de 25 de abril de 2018, tais como: assertividade, atenção concentrada/sustentada, atenção difusa/dividida, comunicabilidade, controle emocional, criatividade, dinamismo, disciplina, empatia, inteligência, memória, objetividade, organização, planejamento, persistência, prudência, raciocínio abstrato, raciocínio lógico, raciocínio verbal, relacionamento interpessoal, responsabilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe e urbanidade. 4.3.2 Serão avaliados, ainda, os requisitos de personalidade restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo como, agressividade inadequada ansiedade exacerbada e impulsividade exacerbada. 4.4 A avaliação psicológica poderá compreender a aplicação coletiva e(ou) individual de instrumentos capazes de aferir, de forma objetiva e padronizada, os requisitos psicológicos do candidato para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo. 4.5 A avaliação psicológica será realizada por banca examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. 4.6 A banca examinadora utilizar-se-á de testes psicológicos validados no país e aprovados pelo CFP, em conformidade com a Resolução no 009/2018. 4.7 Na avaliação psicológica, o candidato será considerado apto ou inapto. Portanto, em análise preliminar da questão, observa-se que os editais dispuseram de forma detalhada sobre a avaliação psicológica, descrevendo as habilidades e critérios que seriam exigidos. Além disso, o relatório apresentado pela comissão do concurso (ID41696989) apresenta critérios e dados que aparentemente são objetivos. Esse cenário exige cautela na atuação judicial, pois não se verifica de plano vulneração da validade (presumida) do ato administrativo. Assim, é necessário submeter o feito ao contraditório, quando então o juiz terá mais elementos para aferir a adequação de todo o procedimento – inclusive os atos que eventualmente não foram retratados nos autos – para então formar sua convicção sobre a validade da decisão que considerou o candidato inapto na avaliação psicológica. Ressalte-se que o resultado de avaliação psicológica em outro concurso não induz o mesmo resultado no certame ora em análise. Aliás, essa vinculação é vedada pelo art. 10 da Resolução 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia: “Caso o(a) candidato(a) tenha sido considerado(a) apto(a) por meio de avaliação psicológica para um cargo específico de provimento em concurso público, essa avaliação não terá validade para uso em outro cargo e/ou outro processo seletivo”. Além disso, não se observa urgência que justifique decisão sem ouvir a parte contrária. Após a avaliação psicológica, conforme cronograma divulgado pelo Edital No 26 – PCDF – AGENTE, de 8 de novembro de 2022, haverá apenas sindicância de vida pregressa e procedimento de heteroidentificação dos candidatos que se declararam negros, que poderão ser realizados a qualquer momento, se o pedido do candidato for acolhido pelo juízo a quo. O curso de formação terá início somente em maio de 2023, com convocação em março de 2023. Portanto, há tempo suficiente para que o feito seja submetido ao contraditório, quando então o juízo a quo terá mais elementos para julgar a demanda. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a